Tribunal: STJ
Processo: 0018919-55.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768539 - RJ (2024/0387048-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EUGENIO DO ESPIRITO SANTO MENEZES
ADVOGADOS
: ALICE CATÃO EGGER - RJ217848
MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - SP421528
AGRAVADO
: JOAO PAULO FONTES VALENTE SALGUEIRO
ADVOGADOS
: GABRIEL DOLABELA DE LIMA RAEMY RANGEL - RJ165312
ROGÉRIO RIBEIRO DOMINGUES - RJ027485
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CORRETAGEM.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. UTILIDADE DA
INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal de origem, com base nas provas dos autos, verificou que a
intermediação do corretor influiu diretamente no resultado prático
pretendido, qual seja, a alienação do imóvel.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/05/2025
12/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c99cdcbe-d530-4ceb-92a1-2c2f74bb902d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768539 - RJ (2024/0387048-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EUGENIO DO ESPIRITO SANTO MENEZES
ADVOGADOS
: ALICE CATÃO EGGER - RJ217848
MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - SP421528
AGRAVADO
: JOAO PAULO FONTES VALENTE SALGUEIRO
ADVOGADOS
: GABRIEL DOLABELA DE LIMA RAEMY RANGEL - RJ165312
ROGÉRIO RIBEIRO DOMINGUES - RJ027485
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CORRETAGEM.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. UTILIDADE DA
INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal de origem, com base nas provas dos autos, verificou que a
intermediação do corretor influiu diretamente no resultado prático
pretendido, qual seja, a alienação do imóvel.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EUGÊNIO DO ESPÍRITO SANTO
MENEZES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

"Apelação. Ação de cobrança. Contrato de Corretagem. À luz da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 'o contrato de corretagem
impõe obrigação de resultado, de maneira que a remuneração será devida
quando o corretor promover a aproximação entre comprador e vendedor e
obtiver o resultado útil com a alienação do bem' (AgInt no AgInt no AREsp
2157735/RS. Terceira Turma. Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.22).
Prova inequívoca de intermediação realizada pelo autor.
Alienação concretizada. Comissão devida. Recurso provido" (e-STJ fl. 557).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 582/585).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA46916995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:57
Código de Controle do Documento: 2a200457-2259-48fb-bbfa-31d1f07041d3

(i) art. 489, § 1o, I e V do Código de Processo Civil - haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii) art. 1.022, II e III, do Código de Processo Civil -, pois o acórdão
combatido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar
aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios, e
(iii) arts. 725, 726 e 727 do Código Civil -, visto que o corretor não foi
responsável pela obtenção do resultado pretendido, qual seja, a venda do imóvel.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
prova da efetiva intermediação do corretor para o resultado útil do negócio, conforme
se verifica do seguinte trecho dos aclaratórios:

"(...)
A omissão que justifica os declaratórios é descrita no inciso II, do
parágrafo único, do artigo 1.022 do CPC. E de acordo com o art. 489, §1o, IV
do diploma processual, o órgão julgador deve enfrentar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada.
O decisum consignou expressamente haver prova do nexo de
causalidade entre a atuação do corretor e a concretização do negócio. O
comprador soube do imóvel ofertado por anúncio do autor, com o qual chegou
a trocar mensagens via aplicativo.
Coerente com essa premissa, o julgado determinou o pagamento
da comissão, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual 'o contrato de corretagem impõe obrigação de
resultado, de maneira que a remuneração será devida quando o corretor
promover a aproximação entre comprador e vendedor e obtiver o resultado
útil com a alienação do bem' (AgInt no AgInt no AREsp 2157735/RS. Terceira
Turma. Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.22).
Por outro lado, inexiste defeito no julgamento quando a Corte se
utiliza de fundamentação suficiente para dirigir o litígio, ainda que não tenha
feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados (REsp
1.512.361/BA. Segunda Turma Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 22/09/2017
), como ocorreu no presente caso.
Dizer que o julgado deixou de se manifestar sobre argumentos da
parte não se coaduna com a natureza deste recurso e expõe o verdadeiro
propósito do recorrente de reexaminar o mérito" (e-STJ fl. 584).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA46916995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:57
Código de Controle do Documento: 2a200457-2259-48fb-bbfa-31d1f07041d3

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, no que concerne à corretagem, o Tribunal de origem, à luz da
prova dos autos, concluiu que a intermediação do corretor influiu na obtenção do
resultado pretendido, a saber, a venda do imóvel, consoante se extrai da leitura do
voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
Verifico que as partes celebraram contrato escrito de corretagem
para venda de imóvel, em
, com exclusividade por 130 dias e
11/2/20
previsão de comissão de 5% (fls.46/47).
O autor, então, anunciou o apartamento na internet (fls.49
/50) e, no dia
foi procurado por um possível comprador, pelo
1/6/20
aplicativo 'WhatsApp' (fls. 60). Em 23 de julho daquele ano, este
mesmo interessado comprou o imóvel por R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais), como se vê da certidão de ônus reais
(fls.56).
Assim, é inequívoco o nexo de causalidade entre a atuação
do autor e a concretização do negócio. O comprador, repita-se, soube
do imóvel por anúncio publicado pelo apelante, com o qual chegou a
trocar mensagens via aplicativo. No entanto, tempos depois, ciente
das condições do negócio, o apelado dirigiu-se ao porteiro do edifício
Documento eletrônico VDA46916995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:57
Código de Controle do Documento: 2a200457-2259-48fb-bbfa-31d1f07041d3

e contactou diretamente o proprietário, realizando, então, a compra
"
e venda (e-STJ fls. 564/565 grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, segundo dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC/2015.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
EFETIVA
INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR E RESULTADO ÚTIL DO INSTRUMENTO
DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA POSTERIOR. COMISSÃO DEVIDA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. 'A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
no sentido de que a aproximação das partes e a assinatura da promessa de
compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da comissão de
corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa do
corretor' (AgInt no AgInt no AREsp 1.128.381/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
).
21/3/2022
3. No caso, o Tribunal estadual, com arrimo no instrumento contratual e nas
peculiaridades constatadas, concluiu ter havido a efetiva intermediação pelo
corretor e a concretização do negócio jurídico de compra e venda celebrado
entre as partes, além de observar a ausência de previsão contratual que
afaste a comissão devida. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, no ponto.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.031.367
/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024,
DJe de
).
2/8/2024

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DO DIREITO À
COMISSÃO DE CORRETAGEM COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS
AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC o fato de o Tribunal de origem
adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal local, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu que
não houve a efetiva prestação do serviço de intermediação apta a ensejar a
obrigatoriedade de pagamento da comissão de corretagem pleiteada.
3. A reversão do julgado para acolhimento da tese do agravante de que sua
intermediação conduziu ao resultado útil configurador da comissão, em
contraposição às conclusões da origem ('o corretor que efetivamente
promoveu a aproximação do comprador e vendedor não foi o autor'; 'não é
possível reconhecer que a concretização do negócio decorreu da atuação do
autor'), demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que torna
inafastável os preceitos da Súmula n. 7/STJ.
4. O recurso interno merece provimento quanto à tese de inadequada
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, visto que a oposição
de embargos de declaração, por si só, não autoriza a incidência da sanção,
mormente diante da pretensão de prequestionamento pelo qual também foi
manejado, fazendo atrair, ao ponto, os preceitos da Súmula n. 98/STJ.
Agravo interno provido em parte" (AgInt nos EDcl no REsp 1.884.962/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024
, DJe de
).
12/4/2024
Documento eletrônico VDA46916995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:57
Código de Controle do Documento: 2a200457-2259-48fb-bbfa-31d1f07041d3

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46916995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:57
Código de Controle do Documento: 2a200457-2259-48fb-bbfa-31d1f07041d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.768.539 / RJ
Número Registro: 2024/0387048-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189195520218190209 189195520218190209 202424502283
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUGENIO DO ESPIRITO SANTO MENEZES
ADVOGADOS : MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
ALICE CATÃO EGGER - RJ217848
MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - SP421528
AGRAVADO
: JOAO PAULO FONTES VALENTE SALGUEIRO
ADVOGADOS : ROGÉRIO RIBEIRO DOMINGUES - RJ027485
GABRIEL DOLABELA DE LIMA RAEMY RANGEL - RJ165312
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/05/2025
12/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47404588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:40
Código de Controle do Documento: 15afd7d6-5e5d-4cb5-9e7d-f114e2a5f62e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:40
Código de Controle do Documento: 15afd7d6-5e5d-4cb5-9e7d-f114e2a5f62e